Tribunal: TJMT
Processo: 1017449-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017449-10.2019.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), Hercilia de Barros Maciel Hage (AGRAVADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – REVOGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSE DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA – PERÍCIA CONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE POSSE DOS REQUERIDOS – DEFERIMENTO DE POSSE À AUTORA EM DEMANDA REFERENTE AO MESMO IMÓVEL – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA – QUESTÕES DE DOMÍNIO IRRELEVANTES – RECURSO PROVIDO.

1- O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

2- Por mais que na decisão agravada tenha se constatado que as partes estariam disputando a posse com base em domínio, não é o que ocorre no presente feito, pois a parte autora defende a sua posse, com aprovação de loteamento e com a reintegração na posse deferida em feito referente ao mesmo imóvel, decisão que ainda está em vigor.

3-
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

4- A procedência da demanda de usucapião em nome de terceiros, de quem os agravados adquiriram o domínio, demonstra a origem da propriedade, e não a exteriorização da posse desde o reconhecimento da pretensão aquisitiva. A propriedade não é relevante em ação possessória, quando se disputa verdadeiramente a posse, não com base em domínio.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
contra decisão proferida em Ação De Interdito Proibitório n.o 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que se revogou tutela possessória.

A agravante aduz que, “
mesmo diante da prova sumária da posse da agravante e da medida liminar em vigor nos autos e reintegração de posse em apenso (código: 129981), expedida pela mesmo juízo, o mm. juiz de direito prolator da decisão agravada, em sede de cognição sumária, no entanto, revogou a medida liminar deferida nos autos da ação de interdito proibitório (código: 450680) e não levou em consideração a existência de conflito com outra medida liminar em vigor nos autos em apenso (código: 129981), que tem a mesma área litigiosa como objeto, e pela decisão interlocutória de fls. 754/760-verso
”.

Expõe que “
Esse entendimento do MM. Juiz ‘a quo’ não deve prosperar, pois o pedido preventivo de interdito proibitório para a manutenção da posse da agravante na área que também estava sob proteção judicial nos autos em apenso(Medida Liminar Revigorada e em vigor), atendeu a todos os requisitos do artigo 1.210 do CC/2002 e do art. 927 e 932 do CPC/73, em vigor na data do ajuizamento da ação de interdito proibitório (Código: 450680), estando assim presentes todos os requisitos indispensáveis à concessão e manutenção da tutela pleiteada, uma vez que ficaram demonstrados os requisitos legais para o seu deferimento em 08/10/2010 (fls. 91/92), não havendo qualquer erro na sua concessão em 2.010
”.

Argumenta que “
A r. decisão interlocutória deve ser reformada primeiro porque não cabe demarcatória na ação de interdito proibitório e o mm. juiz ‘a quo’ prolatou a decisão agravada apenas com arrimo na propriedade, deixando totalmente de lado a questão da posse comprovada pela agravante e pela perícia judicial, bem como admitida na contestação pelos agravados e corroborada pelos depoimentos obtidos pelo perito no laudo pericial (fls. 516/554) e finalmente porque a agravante estava e ainda está na posse da área litigiosa. A decisão agravada destoa de uma decisão interlocutória, se revestindo de verdadeira sentença, onde a exceção de domínio não requerida se tornou em uma verdadeira demarcatória e porque não dizer reivindicatória, o que não se admite nos estreitos limites da ação de interdito proibitório, onde se busca proteção à posse turbada, que a autora tem justo receio da eminente turbação ou esbulho, ainda não consumados
”.

Defende que,
“A despeito dos agravados se intitularem proprietários do imóvel litigioso, eles não provaram que exerceram ou exercem posse sobre o mesmo, tanto que na contestação de fls. 99/127, eles afirmam que a invasão ocorrida em 2003 na área litigiosa (ver ação de reintegração de posse em apenso - Código: 129981) ‘não ocorreu na área de propriedade dos requeridos’, porque se fosse invasão na área deles agravados, eles teriam tomado as medidas para evitá-la”.

Destaca provas que seriam de prova da sua posse.

Explica que
“a referida ação anulatória (Querela Nullitatis), embora possua identidade de partes com a presente demanda, têm causa de pedir e pedido diverso, tratando ela acerca do domínio sobre imóvel, que constitui objeto diverso desta ação meramente possessória. Ademais, a agravante tem a posse e o domínio da área litigiosa e enquanto sua posse e seu domínio não for desfeito ela terá seu direito preservado
”.

Em suma, alude que
“Resta assim demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que exige a concessão da tutela de urgência (cpc/15, artigo 300), tendo em vista que a posse incontroversa da autora sobre a área litigiosa com 136.586,62 m2, dentro dos limites do item 2 da petição inicial é a prova pré-constituída suficiente para assegurar a concessão da tutela de manutenção da medida liminar deferida em 08/10/2010 (fls. 91/92) dos autos de ação de interdito proibitório (Código: 450.680). O direito material da agravante estará em risco se não obtiver liminarmente a concessão da medida de urgência para reformar a decisão agravada ou sustar os seus efeitos até o julgamento simultâneo das duas ações possessórias em apenso”.

Elucida que, “
Pela medida liminar ainda em vigor nos autos de Ação de Reintegração de Posse em apenso (Código: 450.680), cumprida em 03/09/2003 pelo auto de reintegração de posse de fls. 51/52 sobre mais de 300 (trezentas) famílias de ‘sem teto’ invasoras, com o auxílio de 03 (três) oficiais de justiça e mais 22 (vinte e dois) policiais militares, também revigorada por nova invasão em massa dos ‘sem teto’ em 2.016, a agravante demonstra o conflito pela identidade das áreas litigiosas, bem como a necessidade da reforma da decisão agravada ou ainda o sobrestamento do contramandado expedido pelo MM juiz ‘a quo’
”.

Dispõe que, “
Além da ostensividade da posse da agravante sobre a área litigiosa, demonstrando a ausência de oposição dos agravados, tem ainda a ostensividade da cobertura da mídia local que fez ampla divulgação da primeira invasão dos ‘sem teto’ sobre a área litigiosa que também é objeto da ação de interdito proibitório (Código: 450.680), e mesmo assim não houve qualquer reação ou oposição dos agravados, o que demonstra que a posse da agravante é justa porque não é clandestina, violenta ou precária
”.

Resumidamente, requer o provimento do recurso “
afim de que a decisão interlocutória de fls. 754/760-verso, que revogou a medida liminar seja totalmente reformada para confirmar o efeito ativo e suspensivo que vier a ser deferido, bem como para manter a medida liminar deferida nestes autos de interdito proibitório (Código: 450680) ou suspender o cumprimento da decisão interlocutória agravada (fls. 754/760-verso) até que ocorra o julgamento simultâneo das duas ações possessórias em apenso (Códigos: 129981 e 450680) em razão da similitude da àrea litigiosa que é objeto de ambas as ações possessórias em apenso, bem como para manter o laudo judicial de fls. 516/537 no quesito posse
” (id. 24085486).

A liminar foi indeferida pela então relatora Desa. Serly Marcondes Alves (id. 25682959).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 27551483).

Sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça (id. 125751496).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, OAB/MT 3.221-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE SLHESSARENKO, OAB/MT 3.921-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
contra decisão proferida em Ação De Interdito Proibitório n.o 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE
,

em que se revogou tutela possessória.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, tendo por objeto uma área com extensão de 136.586,65m2, inscrito na matrícula n. 70.318, junto ao Cartório do 5o Ofício desta Capital.

Em suma, a Requerente aduz que há mais de 20 (vinte) anos é detentora da posse mansa e pacífica do imóvel descrito na exordial, sendo ainda proprietária com título registrado no Registro Geral de Imóveis competente.

Assevera que desde os idos de 1985, implementou o loteamento denominado Nova República na referida área, obra esta devidamente aprovada pelo Executivo Municipal.

Afirmou que a área objeto do litígio já havia sido invadida anteriormente e que, no exercício pleno de sua posse, foi realizado o despejo dos invasores, através do cumprimento da medida liminar proferida no feito em apenso.

Para justificar o fundado receio de ser turbado, bem como no intuito de proteger preventivamente a sua posse, destacou a existência de parcerias de longo prazo para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Alegou que os requeridos estavam ameaçando as parcerias firmadas pela autora, ao argumento de que seriam eles os verdadeiros proprietários do imóvel em questão, situação esta que levou a demandante a procurar guarida do Poder Judiciário.

Pugnou pelo deferimento da liminar de interdito proibitório em seu favor, com a posterior confirmação em sentença, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada pelo juízo, e demais consectários legais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/72.

Em razão da distribuição dependencial aos autos n. 16506-43.2003.811.0041 – Código n. 129981, os feitos foram apensados (fl. 73).

Despacho de fl. 74 designou audiência de justificação.

À fl. 75 a autora comparece aos autos pugnando pela análise do pedido de liminar, bem como pela juntada das fotos e croquis dos autos principais, com o fito de demonstrar a continuidade de sua posse.

Instruíram a petição sobredita a documentação de fls. 76/90.

Audiência de justificação não se realizou (fls. 91/92), oportunidade em que foi deferida a liminar em favor da parte autora.

Às fls. 99/127, os réus apresentaram contestação, afirmando que as alegações trazidas na exordial são inverídicas e frutos de uma armação do demandante com intuito de locupletar-se indevidamente.

Alegam que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel inscrito na matrícula n. 2.657, devidamente registrado junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, desde 1976, exercendo todos os direitos inerentes a propriedade desde que adquiriram o referido imóvel.

Destaca que o imóvel foi adquirido por Benedito Alves Ferraz, através de uma ação de usucapião, transitada em julgado 10/04/1976, e posteriormente revendida aos réus, afirmando que somados os períodos, a posse por eles exercidas ultrapassava há época mais de 54 (cinquenta) e quatro anos, sem qualquer interrupção.

Propugnou pela revogação da liminar outrora concedida, argumentando a existência de nulidade processual e cerceamento de defesa, eis que não foram intimados para comparecer à audiência de justificação designada na qual culminou no deferimento da liminar em favor da parte demandante.

Impugnou toda documentação apresentada pela demandante, requerendo ao final a improcedência desta ação, bem como a condenação da autora em litigância de má fé, custas e honorários advocatícios.

A defesa veio instruída com documentos de fls. 128/294.

Em decisão de fls. 295/296, foi determinado, a época pela magistrada que conduzia o feito, a realização de prova pericial, com o fito de obter maior detalhamento probatório, eis que tanto autor quanto réu juntaram documentos dando conta a propriedade da área em litígio.

À fl. 297 a autora apresentou os quesitos a serem respondidos pelo expert.

Às fls. 298/299, foi a vez dos requeridos apresentarem a quesitação.

Impugnação à contestação às 302/322, oportunidade em que a demandante rechaçou os argumentos da defesa, afirmando que o título de propriedade apresentado pelos réus não tem eficácia contra ele, alegando uma nulidade absoluta no referido processo, eis que não houve a citação de todos os confinantes, a luz do que determina o art. 942 do CPC/73.

Alegou ainda, que os réus em momento algum comprovaram o exercício da posse, bem como repelindo a possibilidade de conversão desta demanda em reivindicatória e, pugnou pela declaração incidental de nulidade da sentença de usucapião na qual os réus calcam sua posse e propriedade.

Ao final, reiterou o pleito inicial, instruindo a peça com documentos de fls. 323/409.

Já às fls. 410/418, a autora opôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 295/296, que determinou a produção de prova pericial, ao argumento de que aquela havia incorrido em omissão, contradição e obscuridade, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, bem como pela utilização da prova emprestada dos autos em apenso e, consequentemente, pela atribuição do efeito modificativo infringente.

À fl. 420, os aclaratórios foram rejeitados, bem como mantida a decisão de fls. 295/296.

Irresignado, a demandante opôs novos embargos de declaração às fls. 421/427, desta feita em face do decisum de fl. 420, ao argumento de ainda constar a omissão outrora alegada, bem como a ausência de fundamentação, propugnando pela aplicação dos efeitos modificativos.

Às fls. 428/429 e 431/432, as partes comparecem aos autos para informar o pagamento dos honorários periciais outrora estabelecidos.

Decisum de fls. 435f/v, conheceu dos embargos opostos às fls. 421/427, e no mérito julgou improcedente, determinando a realização da prova pericial.

A autora comparece ao feito às fls. 437/450, informando a interposição de Agravo de Instrumento perante o Juízo ad quem.

Em decisão de fl. 462 os autos foram encaminhados para esta especializada, em razão da Resolução n. 006/2014/TP, que estabeleceu a competência absoluta desta Vara para processar e julgar os feitos envolvendo conflitos possessórios urbanos e rurais desta Comarca.

Às fls. 516/556, foi acostado aos autos o laudo pericial pelo expert.

Despacho de fl. 557 intimou as partes para, querendo, se manifestarem sobre o laudo pericial juntado ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como, ordenou a expedição do alvará judicial dos honorários periciais.

Os réus comparecem às fls. 560/573, manifestando discordância de quase a totalidade do laudo, ao argumento de que este não foi conclusivo, tampouco esclarecedor, eis que as respostas do perito foram evasivas e não enfrentou as questões que lhe foram submetidas a análise, não sendo hábil a corroborar para o deslinde do feito, pugnando pela intimação do perito para esclarecimentos.

Alternativamente, manifestaram pela desconsideração do laudo pericial e pelo julgamento antecipado da lide, requerendo a improcedência, bem como a condenação da requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Já a parte autora, apesar de não concordar com a totalidade do laudo, assevera que este não identificou vestígio de posse dos réus no imóvel em litigio, assim como reiterou a impossibilidade do reconhecimento de domínio em favor dos requeridos, ante a nulidade existente na ação de usucapião que concedeu a propriedade aos réus, pugnando pela procedência da demanda (fls. 577/582).

Acostou documentos de fls. 583/593.

Os réus comparecem às fls. 598/602, pugnando pela revogação da liminar outrora concedida à autora, ao argumento de que a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião ajuizada pela demandante sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, foi julgada improcedente, tendo sido reconhecida a posse de Benedito Alves Ferraz.

Informam ainda, que a r. sentença foi mantida integralmente pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, quando do julgamento do RA n. 75061/2017. A autora opôs Embargos de Declaração n. 13784/2018 em face do acórdão, os quais foram rejeitados à unanimidade.

A demandante interpôs REsp. n. 16386/2018, o qual foi inadmitido pelo Juízo ad que; contudo, os réus interpuseram Recurso de Agravo ao STJ, justificando assim a posse e propriedade do imóvel em favor de Benedito Alves Ferraz, e posterior transmissão aos demandados, o que enseja na continuidade da posse e propriedade por mais de 54 (cinquenta e quatro) anos.

Diante disso, requerem a revogação da liminar outrora concedida, eis que os autores não comprovaram nenhum tipo de turbação por parte dos réus, afirmando que a invasão existente é da demandante, que se sobrepôs sobre uma fração da área dos requeridos.

Reiterou o pedido de refazimento da prova técnica (fls. 560-574), bem como o pedido de averbação desta demanda junto às margens da matrícula n. 70.318, com o fito de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

O requerimento veio instruído com documentos de fls. 603/640.

A autora comparece às fls. 643/658, rechaçando as alegações dos requeridos, ao argumento de que a Ação de querela nullitatis de Código n. 737717, ainda não transitou em julgado, tendo em conta a interposição de Agravo no Recurso Especial n. 1342217-MT, ainda pendente de julgamento perante o colendo STJ.

Ainda, destaca que mesmo havendo o trânsito julgado da demanda sobredita não haverá a entrega da posse aos requeridos, eis que o objeto desta lide é possessória e não petitória, pugnando ao final pela manutenção da liminar, a desconsideração do laudo técnico de fls. 224/294; que seja negado o pedido de averbação às margens da matrícula do imóvel quanto a existência deste ação, e a apreciação da prova emprestada dos autos em apenso.

Instruí o pedido com documentos de fls. 659/676.

À fl. 677 foi determinada a intimação do perito para prestar esclarecimentos, conforme requerido às fls. 560/575 e 578/582, nos termos do art. 477, §2o, do CPC/2015.

Às fls. 680/686, o perito comparece aos autos em atendimento a determinação suso mencionada.

Às fls. 688/703, os réus reiteram a discordância dos esclarecimentos prestados pelo expert, pugnando pela improcedência da lide.

O pedido veio instruído com documentos de fls. 704/748.

Às fls. 749/750, a autora manifestou-se sobre a documentação apresentada na petição retro mencionada, reiterando os pedidos de fls. 643/658.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

[...]

A presente demanda consiste em Ação de Interdito Proibitório com pedido de liminar visando preservar a requerente na posse do imóvel descrito na inicial, matriculado sob o n. 70.318, junto ao Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

[...]

Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu em comprovar o exercício da posse sobre o objeto em litígio, obrigação esta imposta por força do normativo contido no art. 373, I, do CPC, conforme passo a expor.

Explico. De acordo com os fatos narrados na inicial, a proteção buscada pela demandante é o imóvel de Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, e faz referência a unificação das Matrículas 40.465-R2, fls. 93, Livro 2-FG, do Cartório do 2o Ofício da Capital, Matrícula n. 42.255-R-3, fls. 04 e Matrícula n. 66.550, fl. 1, ambas do Livro 02 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, imóvel este que afirma estar cadastrado neste município dom o IPTU n. 01.3.13.076.0164.001 (Pág. 9 – Objeto da Ação).

Assegura que no ano de 2003 o imóvel foi invadido por um grupo de pessoas, que culminou no ajuizamento da demanda n. 16506-43.2003.811.0041 – Código n. 129981, onde foi deferida a liminar em seu favor.

Contudo, nota-se do documento acostado à fl. 67, que embora tenha ocorrido a unificação de algumas matrículas, em relação a Matrícula de n. 2.657, anteriormente registrada sob o n. 41.572, e atualmente registrada em nome dos réus não há qualquer menção.

Portanto, tenho que a documentação anexada pela autora é hábil para demonstrar a propriedade e colorir a posse tão somente do imóvel da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Já os réus quando da apresentação da defesa, comprovam não só a propriedade do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657 (fl. 129), como também a posse (fl. 131), eis que consta no item características e confrontações, que o referido imóvel desde os idos de 1975, era cercado, existindo uma pequena casa e plantações.

Os documentos de fls. 152/156, demonstram a manutenção das cercas pelos demandados, com a compra de material e pagamento de mão de obra. Às fls. 158/160, foi juntado ao feito contrato de comodato estabelecido pelos réus com o Sr. José Alexandre Oranges, tendo por objeto o imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657.

A documentação de fls. 165/220, demonstra a regularidade do ITR, desde os idos de 1994, bem como a emissão do certificado de cadastro junto ao INCRA (fl. 221), referente ao ano de 1977.

Denota-se do laudo pericial de fls. 516/556, mais precisamente à fl. 527, que após o expert analisar toda a cadeia dominial apresentada pela parte autora, concluiu-se que a área de ocupação ‘praticamente não incide ao domínio do requerente’, conforme plantas 06/07 em anexo.

Já com relação ao domínio dos réus, o perito limitou-se a dizer que este era oriundo de uma ação de usucapião, onde não consta de qual matrícula foi extraída a área, e que por tal razão não foi possível identificar qual foi o título definitivo que deu origem a esta.

Contudo, tal informação não pode ser levada a efeito, eis que o documento de fl. 129, demonstra que a Matrícula anterior do imóvel de propriedade dos réus era a de n. 41.572, fls. 294, do livro 3-AD, junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Deste modo, entendo prejudicado o laudo apresentado pelo perito, eis que não se ateve a documentação contida nos autos, nas quais deveria embasar sua pesquisa de campo com a finalidade de trazer esclarecimentos ao Juízo, o que por certo não ocorreu no caso.

Ademais, é certo que, às fls. 91/92, foi concedida tutela provisória com a expedição de mandado proibitório em favor da Autora da presente demanda.

Também é igualmente certo que nosso ordenamento jurídico estabelece que a tutela provisória é concedida em cognição sumária, podendo, a qualquer tempo, diante de um melhor convencimento de probabilidade do juiz, ser revogada ou modificada.

Eis o teor do art. 296 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

Nesta senda, em juízo mais detido dos fatos e documentos apresentados por ambas as partes, entendo pela revogação da tutela concedida, em razão de haver elementos suficientes apresentados pelos réus que refutam a configuração da probabilidade do direito da autora, ao menos em análise sumária.

Como é cediço, nas ações possessórias o objeto a ter seu mérito discutido é uma dada situação fática, a posse. São irrelevantes, portanto, as alegações atinentes à propriedade, até mesmo porque é vedada, nesse procedimento, a exceção de domínio, por qualquer das partes, conforme se extrai do art. 557 do Código de Processo Civil:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Igualmente versa o Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 2o. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Contudo, a despeito da vedação nas leis material e processual à defesa com base no domínio, a jurisprudência através da Súmula no 487 do Supremo Tribunal Federal, entende pela possibilidade dessa arguição, se realizada pelas duas partes litigantes, com a seguinte redação:

“Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for disputada”.

[...]

Essa é justamente a situação descrita nos autos.

A autora alega a existência de nulidade da Ação de Usucapião na qual os réus fundamentam o domínio, informando o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, onde objetiva a anulação da sentença proferido nos autos n. 4.698, pela Primeira Vara da Capital.

Neste ponto, destaco novamente que os imóveis objeto das ações propostas pela demandante não incluem o imóvel pertencente aos réus, eis que a pretensão da autora limita-se aos imóveis de Matrícula n. 40.465-R2, fls. 93, Livro 2-FG do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, Matrícula 42.255-R3, fls. 01, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá e Matrícula n. 70.318, fls. 1, Livro 02, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Já os réus comprovam a propriedade e posse do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657, perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, além de outros documentos anexados a defesa.

Pelo que dos autos consta, a lide cinge-se sob a existência ou não de sobreposição da área pertencente à parte autora, ou vice-versa, questão esta que ao meu ver restou prejudicada diante do alegado pelo perito.

Ademais, no bojo de sua contestação, os réus trouxeram dados a respeito dos pontos limítrofes à área sobre a qual alegam serem proprietários e possuidores, de modo que leva a crer que aquela que pertence à parte autora não poderia estar sobreposta, como alegou, situação descrita inclusive pelo perito à fl. 527.

Ainda, os réus também trazem documentos de atuação perante órgãos da Administração Pública (fls. 162/222), o que retrataria sua atuação fática, bem como o exercício da posse do imóvel.

Do cotejo dos autos, é possível vislumbrar que a situação retratada não envolve apenas simples demonstração de posse do imóvel litigioso por uma das partes, mas ao revés, o desate de demandas judiciais provenientes do ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, cuja decisão ainda não transitou em julgado, tendo em conta a interposição de Agravo no Recurso Especial n. 1342217-MT, ainda pendente de julgamento perante o colendo STJ.

Com efeito, como aqui se destrincha, dos dois lados, buscam as partes sustentar o direito possessória com base em alegações de domínio, suficientes, portanto, para a aplicação da já transcrita Súmula 487 do STF.

É nítida, portanto, a existência de controvérsia a respeito da própria área cuja posse se pretende tutelar, havendo fundadas dúvidas a respeito dos limites do objeto da lide.

Ademais, essa dúvida também é consubstanciada na própria discussão travada na referida Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, tendo em vista que os réus sustentam a continuidade do exercício da posse com base na sentença proferida em favor de Benedito Alves Ferraz, que posteriormente vendeu aos demandados.

Ante o exposto, considerando todo o conjunto probatório até aqui produzido, entendo que ruiu por terra a probabilidade do direito da autora, de modo que, com fulcro no art. 296 do CPC/2015, REVOGO IN TOTUM A TUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA NA DECISÃO DE FLS. 91/92, até ulterior deliberação.

Determino que a serventia deste Juízo promova os atos necessários ao restabelecimento do status quo ante, expedindo-se o contramandado em favor de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, cumprindo-se na forma da lei.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015), sem prejuízo de julgamento antecipado consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015.

Publique-se.

Intimem-se.

Às providências.”

A decisão revogada é a que segue:

“Vistos etc.

Trata-se de INTERDITO PROIBITÓRIO com pedido de liminar ajuizado por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em desfavor de SÉRGIO ADIB HAGE e sua esposa, HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a Requerente, em síntese, que há mais de 20 anos detém a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na exordial, sendo ainda proprietária com título registrado no Registro Geral de Imóveis competente. Diante de tal situação, consigna, inclusive, a implantação de um loteamento denominado Nova República na referida área, obra esta devidamente aprovada pelo Executivo Municipal.

Informa que a área objeto do litígio já foi invadida anteriormente e que, no exercício pleno de sua posse, realizou o despejo dos invasores, através do cumprimento da medida liminar proferida no feito em apenso.

Faz acrescer que, em razão da sua posse vintenária, já firmou parcerias de longo prazo para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal.

Contudo, diz que os requeridos, desde o dia 01/06/2010, passaram a ameaçar as parcerias firmadas pela autora, ao argumento de que seriam eles os verdadeiros proprietários do imóvel em questão. Frisa que tal situação têm se agravado nos últimos 30 (trinta) dias diante da conduta adotada pelos réus, o que justifica o fundado receio de dano.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/72.

O MM. Juiz que presidia o feito designou audiência de justificação prévia para oitiva das partes e testemunhas arroladas.

A parte autora pugna pela juntada de novos documentos e reitera a necessidade de apreciação do pedido liminar. Alternativamente, pede a redesignação do ato (fls. 75).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

É sabido que o interdito proibitório é o remédio preventivo de proteção à posse, capaz de combater a ameaça a iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando sempre impedir a consumação do ato de violência temido (art. 932, do CPC).

No presente caso, tenho que a liminar reclamada deverá ser deferida, uma vez que já se mostram presentes os requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o documento expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis (fls. 67) demonstra que o imóvel em questão é de propriedade da parte Autora. Por sua vez, as demais elementares probatórias acrescidas atestam que a posse direta do bem sempre recaiu sobre a mesma, que, inclusive, com a devida autorização do Executivo Municipal, implantou na área um Loteamento denominado Nova República.

De igual forma, verifico que a parte Autora possui justo receio de ser molestada em sua posse, pois, em caso de invasão da área demandada, esta experimentaria prejuízos de grande monta em razão das parcerias de longo prazo firmadas para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal.

Tenho ainda, que a ação é de força nova, passível de concessão in limine da proteção possessória, inclusive, prescindida de justificação prévia em face dos suficientes elementos probantes apresentados com a exordial.

Assim, diante das provas já inseridas nos autos, entendo plausível a concessão do pedido liminar reclamado, mostrando-se, para tanto, desnecessária a redesignação desta solenidade, sendo certo que as questões mais complexas ficam resguardadas com a instauração do contraditório.

ANTE O EXPOSTO, com respaldo no art. 1210 do novel Código Civil e arts. 927 e 932, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO EM FAVOR DA PARTE AUTORA, cominando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) aos réus em caso de turbação ou esbulho.

Efetivada a liminar, citem-se os requeridos para, querendo, contestar a ação em 15 dias, sob pena de revelia e confissão, com as advertências dos arts. 285 e 319 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Leonardo Ribeiro B. Souza, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”

Neste agravo, a agravante Prominas afirma que a decisão de revogação do deferimento da liminar em seu favor diverge da liminar em vigor nos autos de Reintegração de Posse de código 129981, no único 16506-43.2003.811.0041, da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

Naquele feito, a agravante Prominas defende a posse contra quem teria se denominado de “
sem teto
”, com cerca de 100 famílias, referente ao imóvel de 136.586,65m2 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis virgula sessenta e cinco metros quadrados), na Av. Palmiro Paes de Barros, sentido Cuiabá/Santo Antônio do Leverger/MT, em Cuiabá/MT, destacado de área maior na matrícula 40.465-R2 e da matrícula 42.255-R3, a primeira do Cartório do 2o Ofício e a segunda do 5o Oficio de Cuiabá/MT.

Assim, o juízo de primeiro grau decidiu em 30/08/2003, que o imóvel “
em litígio é de propriedade da parte autora, sendo que, com os demais documentos, evidencia-se, perfeitamente, que esta exerce a posse mansa e pacífica na área em litígio, vez que, ali finca até um empreendimento residencial
”, bem como que, “
com a ocupação forçada no imóvel neste dia, pelos réus, a posse da parte autora ficou prejudicada e com isso, os demais requisitos legais acima destacados estão satisfeitos
”.

Assim, deferiu “
a liminar postulada na peça vestibular para o fim de deferir a reintegração da parte autora na posse sobre o imóvel
” (id. 44225734, p. 79- autos originários).

Depreende-se destes autos que se busca impedir a inserção na posse dos requeridos em área que corresponde, também, a 136.586,65m2 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis virgula sessenta e cinco metros quadrados), na Av. Palmiro Paes de Barros, sentido Cuiabá/Santo Antônio do Leverger/MT, em Cuiabá/MT, o que coincide com a área objeto dos autos de Reintegração de Posse código 129981.

Assim, deve-se aferir se a posse da parte autora Prominas está demonstrada.

Os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Por mais que na decisão agravada tenha se constatado que as partes estariam disputando a posse com base em domínio, não é o que ocorre no presente feito, pois a parte autora Prominas defende a sua posse, com aprovação de loteamento e com a reintegração na posse deferida no feito código 129981, decisão que ainda está em vigor.

Portanto, não vejo como se afirmar que a posse da Prominas está sendo disputada com base no domínio, pois isso seria possível se, de fato, não demonstrada a posse por qualquer das partes.

Nos autos originários, foi realizado importante laudo pericial, em que bem se enfrentou a matéria referente à posse do imóvel.

Na oportunidade, o perito entrevistou 5 pessoas da região.

Vergílio Gonçalves destacou que “
ouviu dizer que os proprietários eram três advogados
” e que “
após a invasão da área, os proprietários retiraram os invasores e fizeram a limpeza da área com trator e construíram o muro de alvenaria, acesso da área pela Avenida A”
.

O afirmado pelo entrevistado evidencia que a limpeza e construção de muro do imóvel foi realizado pela Prominas, pois ela quem ajuizou a demanda de reintegração de posse com deferimento de liminar em 2003, e tem como sócio o advogado Adilson.

O entrevistado Eliseu Cavalcante, afirmou que o proprietário e ocupante da área “
era o advogado Adilson
”, e que ele quem “
construiu o muro na área em litígio [...] para evitar invasões futuras, visto que por volta do ano de 2003 houve uma invasão e o pessoal foi retirado por escolta policial e a construção do muro foi aproximadamente em 2005
”, sendo que, “
no período da execução da obra, alugou a sua casa para o Sr. Adilson guardar material de construção
”, e que era ele quem fazia limpeza da área com trator. Por fim, registrou que “
quando se mudou para a chácara do Sr. Armindo Sebba em 1989, ficou sabendo que era o Sr. Adilson que ocupava a área
”.

O entrevistado Antônio Ferreira relatou que “
a área do Sr. Adilson era apenas uma tira de terra, que ia da Avenida Palmiro Paes de Barros até a Avenida A e fazia divisa com a Associação da Caixa Econômica Federal
”.

O entrevistado José Rosa declarou que “
a área em litígio era do Sr. Adilson e que foram o Sr. Garon e Sr. Willian que compraram a área dele
”, e que “
foi testemunha da assinatura do contrato de compra e venda
”. Expôs que “
existia um contrato que Sr. Garon e Sr. Willian assinaram com o Sr. Adilson para construírem um loteamento de casas no local
” (id. 44249117, p. 34).

Na perícia, o expert declarou que “
o requerente ocupa apenas uma área de 1.798,71m2 correspondente a 1,24% da área de seu domínio
”, de modo que “
a área de ocupação praticamente não incide ao domínio do requerente
” (id. 44249117, p. 40/42).

A despeito disso, não se afere o domínio da área, e sim a posse que, claramente, se afirma no laudo ser de ocupação da Prominas. Mesmo que apenas parte incida sobre a sua propriedade, é certo que a totalidade é de sua posse. Deve-se se atentar a diferenciação dos institutos.

Em resposta se a área do interdito proibitório (em análise) seria a mesma da reintegração de posse, o perito respondeu que “
sim, visto que o caminhamento, os rumos, as distancias e as confrontações são os mesmos citados em ambas as ações
” (id. 44249117, p. 48), de maneira que, como houve o deferimento da reintegração de posse no feito específico, certamente que não se deve decidir divergentemente no interdito, que se refere ao mesmo objeto.

O perito ainda respondeu que os requeridos/agravados não interferiram na reintegração da agravante na área em questão, quando do deferimento no feito código 129981, de modo que sequer defendem eventual posse (id. 44249117, p. 50).

Respondendo questão referente a desde quando a agravante teria a posse do imóvel, o perito fez menção à reintegração de posse, dizendo que, conforme “
auto de reintegração de posse a mesma foi dada em 03/09/2003 as 15:15hrs
” (id. 44249117, p. 57). Conforme descrito pelos entrevistados, a partir de então, ou seja, a partir da retirada dos invasores com o deferimento da reintegração nos autos específicos, a posse pela agravante foi implementada com limpeza e construção de muro.

Ainda foi constatado que “
no local não foi verificado nenhum vestígio de posse, como benfeitorias,
anteriores à posse exercida pelo requerente
” (id. 44249117, p. 56). Vê-se que a posse da agravante é destacada por diversas vezes na perícia.

Sobre eventual pela agravante à posse dos agravados, o perito respondeu categoricamente que “
não
”, ou seja, não houve invasão, e destacou a análise das “
respostas dos entrevistados, que
em nenhum momento citaram que os requeridos tivessem a posse do imóvel em litígio
” (id. 44249117, p. 56).

Sobre a prova de posse dos agravados, o perito destaca os documentos apresentados por eles, mas diz que não se tem, especificamente, qualquer menção à área em litígio, tão apenas, de maneira genérica, em área na estrada de Santo Antônio do Leverger.

Acerca do contrato de comodato, o perito destacou que “
está especificando a área e o local do contrato através da citação da matrícula,
entretanto, não corresponde a área em litígio. Tal informação procede do próprio comodatário, Sr. José Alexandre Oranges que quando indagado sobre o objeto de contrato ele disse que
não tinha conhecimento dessa área, pois a área tratada era outra
. No contrato não consta a assinatura de testemunhas
” (id. 44249117, p. 60).

Depreende-se que a perícia foi esclarecedora acerca da posse da parte agravante e da ausência de posse da parte dos agravados, por mais que a propriedade da autora não incida totalmente na área em litígio.

A despeito das alegações do juízo de primeiro grau, relatando que o autor não teria demonstrado a propriedade do imóvel em questão, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e a parte autora demonstrou que defendeu a posse nos autos de Reintegração de Posse de código 129981, no único 16506-43.2003.811.0041, da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, cercou e limpou o imóvel, enquanto que os requeridos/agravados, a priori, não demonstraram o uso do local.

Mesmo que procedente Ação de Usucapião no 4698, ajuizada em 27/11/1968 (id. 44225740, p. 85), em favor de Benedito Alves Ferraz, referente a área de 198.000,00m2 (cento e noventa e oito mil metros quadrados), que seria a área em espeque, de quem os agravados adquiriram a propriedade, fato é que a sentença daquele feito foi proferida em 10/04/1970 (id. 44225740, p. 15 – feito de primeiro grau), há mais de 50 anos. Mesmo que a posse de Benedito tenha sido comprovada na época, passaram-se 50 anos desde então, sem indícios de posse pelos agravados, que teriam a adquirido em 15/12/1975 (id. 44225740, p. 75), que não podem sustentar que permanecem na posse ou a sustém por este período. Caso contrário, forte e incontestáveis elementos probatórios do uso e gozo teriam sobre o bem.

A procedência da demanda de usucapião em nome de terceiros, de quem os agravados adquiriram o domínio, demonstra a origem da propriedade, e não a exteriorização da posse desde o reconhecimento da pretensão aquisitiva, em 1970. A propriedade não é relevante em ação possessória, quando se disputa verdadeiramente a posse, não com base em domínio.

A soma destes elementos evidencia que a prova da posse está em favor da agravante, bem como a necessidade de sincronia entre decisões judiciais referentes ao mesmo imóvel, por óbvio, a decisão em vigor proferida no feito de Reintegração de Posse de código 129981, no único 16506-43.2003.811.0041, da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES E DA CONFIANÇA. DECISÃO MANTIDA. - Não é caso de falta de interesse de agir da parte agravante, tendo em vista que está presente o binômio necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido e, adequação do pedido ao meio processual escolhido. - Diante das decisões proferidas na ação de reintegração de posse, objeto dos agravos de instrumentos nso 70077166312 e 70077577104, em julgamento nesta sessão, que se referem ao mesmo imóvel objeto deste processo, não merece reforma a decisão proferida, de modo a evitar decisões conflitantes. - Devem ser respeitados os princípios da segurança jurídica e da confiança que visam conferir estabilidade e previsibilidade para a sociedade quanto ao exercício do poder pelo Estado, através da Justiça. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. NO MÉRITO, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 70077345486, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-07-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR, PROIBINDO AS REQUERIDAS DE INGRESSARAM NO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ARTIGOS 567 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DE PARTE DA ÁREA QUE NÃO AFETA, POR ORA, O DIREITO POSSESSÓRIO DA AUTORA, ORA AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Relator: Márcio José Tokars; Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau; Processo: 0035780-48.2021.8.16.0000; Órgão Julgador: 17a Câmara Cível; Data Julgamento: 14/10/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e reformo a decisão de revogação do deferimento da liminar, devendo a posse ser mantida com a parte agravante/autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 26/07/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante (Prominas) diz que, desde 1985 é possuidora, com justo título e boa-fé de uma área
cercada
de 136.586,65 m2, matriculada sob o no
70.318,
junto ao Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, resultante da unificação das matrículas no 40.465-R2, Livro 2-FG, do Cartório do 2o Ofício da Capital, Matrícula no 42.255-R3, fls 01 e Matrícula no 66.550, fl. 01, ambas do Livro 02 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, cadastrada no município de Cuiabá com IPTU no 01.3.13.076.0164.001.

Afirma que a prova da sua foi feita quando, em 2003 a área foi invadida por mais de 100 pessoas, que foram removidas do local, por força da medida liminar concedida na ação de reintegração de posse (código 129981) por ela ajuizada, e em 2016, quando houve uma segunda invasão em massa na área, e a ordem liminar foi revigorada naqueles mesmos autos.

Alega que, durante esses 15 anos, nem os agravados, nem a pessoa da qual alegam ter adquirido a área, fizeram oposição à implantação do loteamento, ou à invasão da área litigiosa, que foi protegida apenas pela Prominas, até que, em 2010, os agravados começaram a ameaçar esbulhar o local, afirmando, perante os parceiros contratuais da agravante, que eram eles os donos da área; por esse motivo, a agravante ajuizou a presente ação de interdito proibitório (Proc. n. 0023199-96.2010.811.0041), obtendo, logo no início, tutela inibitória em seu favor.

Na oportunidade, o magistrado concluiu que houve comprovação de que a posse direta do bem era exercida pela Prominas, já que ela havia até implementado na área um loteamento de casas denominado Nova República (cf. Id. n. 61096938 – p.7-8 dos autos de origem).

Os requeridos apresentaram contestação, alegando que desde o ano de 1976 são proprietários e exercem posse sobre o imóvel inscrito na matrícula
n. 2.657,
devidamente registrado junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, desde 1976, exercendo todos os direitos inerentes a propriedade desde que adquiriram o referido imóvel de Benedito Alves Ferraz, o qual havia adquirido através de uma ação de usucapião, transitada em julgado 10/04/1970; enfatizam que sempre exerceram posse sobre a área, construindo cerca nos limites da propriedade, pagando mão de obra, além de realizar inúmeros contratos de arrendamento do imóvel para terceiros, benfeitorias; na oportunidade, mencionaram o caráter dúplice das ações possessórias, e pediram para serem reintegrados na área (cf. Id. n. 44225740 – p.15 dos autos de origem).

Em 30.06.2011, o magistrado determinou a realização de prova pericial, por constatar que ambas as partes apresentaram documentos comprobatórios de posse/propriedade sobre a área, mas que não há equivalência das áreas.

Em 12.05.2017, foi elaborado o laudo pericial, de identificação do imóvel de 14,32 há; na pericia, segundo a magistrada, foi constatado que que o imóvel dos requeridos, desde os idos de 1975, era cercado, existindo uma pequena casa e plantações (cf. Id. n. 61119460 dos autos de origem).

Em 01.03.2019, a magistrada ordenou que o perito fosse intimado para prestar esclarecimentos sobre o laudo, e os esclarecimentos foram prestados no dia 17.05.2019 (cf. Id. n. 44250647 – p. 178 dos autos de origem)

Em 16.10.2019, a magistrada revogou a tutela inibitória concedida em 2010. Eis os fundamentos adotados:

“Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, tendo por objeto uma área com extensão de 136.586,65m2, inscrito na matrícula n. 70.318, junto ao Cartório do 5o Ofício desta Capital.

(...)

A autora alega a existência de nulidade da Ação de Usucapião na qual os réus fundamentam o domínio, informando o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, onde objetiva a anulação da sentença proferido nos autos n. 4.698, pela Primeira Vara da Capital.

Neste ponto, destaco novamente que os imóveis objeto das ações propostas pela demandante não incluem o imóvel pertencente aos réus, eis que a pretensão da autora limita-se aos imóveis de Matrícula n. 40.465-R2, fls. 93, Livro 2-FG do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, Matrícula 42.255-R3, fls. 01, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá e Matrícula n. 70.318, fls. 1, Livro 02, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Já os réus comprovam a propriedade e posse do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657, perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, além de outros documentos anexados a defesa.

Pelo que dos autos consta, a lide cinge-se sob a existência ou não de sobreposição da área pertencente à parte autora, ou vice-versa, questão esta que ao meu ver restou prejudicada diante do alegado pelo perito.

Ademais, no bojo de sua contestação, os réus trouxeram dados a respeito dos pontos limítrofes à área sobre a qual alegam serem proprietários e possuidores, de modo que leva a crer que aquela que pertence à parte autora não poderia estar sobreposta, como alegou, situação descrita inclusive pelo perito à fl. 527.

Ainda, os réus também trazem documentos de atuação perante órgãos da Administração Pública (fls. 162/222), o que retrataria sua atuação fática, bem como o exercício da posse do imóvel.

Do cotejo dos autos, é possível vislumbrar que a situação retratada não envolve apenas simples demonstração de posse do imóvel litigioso por uma das partes, mas ao revés, o desate de demandas judiciais provenientes do ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, cuja decisão ainda não transitou em julgado, tendo em conta a interposição de Agravo no Recurso Especial n. 1342217-MT, ainda pendente de julgamento perante o colendo STJ.

Com efeito, como aqui se destrincha, dos dois lados, buscam as partes sustentar o direito possessória com base em alegações de domínio, suficientes, portanto, para a aplicação da já transcrita Súmula 487 do STF.

É nítida, portanto, a existência de controvérsia a respeito da própria área cuja posse se pretende tutelar, havendo fundadas dúvidas a respeito dos limites do objeto da lide.

Ademais, essa dúvida também é consubstanciada na própria discussão travada na referida Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, tendo em vista que os réus sustentam a continuidade do exercício da posse com base na sentença proferida em favor de Benedito Alves Ferraz, que posteriormente vendeu aos demandados.

Ante o exposto, considerando todo o conjunto probatório até aqui produzido, entendo que ruiu por terra a probabilidade do direito da autora, de modo que, com fulcro no art. 296 do CPC/2015, REVOGO IN TOTUM A TUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA NA DECISÃO DE FLS. 91/92, até ulterior deliberação.

(...)” (cf. Id. n. 24085487).

Contra essa primeira decisão, a Prominas interpôs o RAI 1017449-10.2019.811.0000, alegando que
“ficaram demonstrados os requisitos legais para o seu deferimento em 08/10/2010 (fls. 91/92), não havendo qualquer erro na sua concessão em 2.010
”; que
o mm. juiz ‘a quo’ prolatou a decisão agravada apenas com arrimo na propriedade, deixando totalmente de lado a questão da posse comprovada pela agravante e pela perícia judicial, bem como admitida na contestação pelos agravados e corroborada pelos depoimentos obtidos pelo perito no laudo pericial (fls. 516/554) e finalmente porque a agravante estava e ainda está na posse da área litigiosa; que
os agravados
não provaram que exerceram ou exercem posse sobre o imóvel, tanto que na contestação de fls. 99/127, eles afirmam que a invasão ocorrida em 2003 ‘não ocorreu na área de propriedade dos requeridos’, porque se fosse invasão na área deles agravados, eles teriam tomado as medidas para evitá-la;
que
a agravante tem a posse e o domínio da área litigiosa e enquanto sua posse e seu domínio não for desfeito ela terá seu direito preservado
; Dispõe que, “
Além da ostensividade da posse da agravante sobre a área litigiosa, demonstrando a ausência de oposição dos agravados, tem ainda a ostensividade da cobertura da mídia local que fez ampla divulgação da primeira invasão dos ‘sem teto’ sobre a área litigiosa que também é objeto da ação de interdito proibitório (Código: 450.680), e mesmo assim não houve qualquer reação ou oposição dos agravados, o que demonstra que a posse da agravante é justa porque não é clandestina, violenta ou precária
”.

Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra a decisão de revogação da tutela inibitória, a MMa magistrada determinou que fosse averbada a margem da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, fls. 01, Livro 02, a informação da existência do litígio, para prevenir litígios futuros, e assegurar o direito e interesse de terceiros de boa-fé, inclusive dos próprios litigantes.

Contra essa decisão a Prominas interpôs o RAI 1018876-42.2019.8.11.0000, dizendo que, mesmo sem fato novo, a decisão agravada
“inovou e ampliou a decisão interlocutória de fls. 754/760, determinando a averbação da ação na matrícula no 70.318, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, que pertence exclusivamente à agravante, autora da ação preventiva, e esse fato já foi reconhecido pelo MM. Juiz ‘a quo’”.

Em seguida, os agravados peticionaram nos autos de origem, requerendo a reintegração na posse do imóvel, e no dia 05.03.2020, a magistrada deferiu o pedido, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme já explicitado na decisão de fls. 754/760, as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes à comprovação dos pressupostos da tutela possessória outrora deferida, sendo que toda a documentação anexada aos autos pela autora é hábil para demonstrar a propriedade e colorir a posse tão somente do imóvel da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

Já os demandados comprovaram não só a propriedade do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657 (fl. 129), como também a sua posse (fl. 131), eis que consta no item características e confrontações, que o referido imóvel desde os idos de 1975, era cercado, existindo uma pequena casa e plantações.

Ainda, os documentos de fls. 152/156, evidenciam a manutenção das cercas pelos réus, com a compra de material e pagamento de mão de obra. Às fls. 158/160, foi juntado ao feito contrato de comodato estabelecido pelos réus com o Sr. José Alexandre Oranges, tendo por objeto o imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657.

Lado outro, a documentação juntada às fls. 165/220, demonstra a regularidade do ITR, desde os idos de 1994, bem como a emissão do certificado de cadastro junto ao INCRA (fl. 221), referente ao ano de 1977.

Por fim, destaco ainda que a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião de Código n. 737717, transitou em julgado, sendo mantida a decisão que reconheceu a propriedade em nome de Benedito Alves Ferraz, e que posteriormente foi adquirida pelos requeridos.

Portanto, tenho que merece acolhimento o pedido de fls. 924/927, uma porque os réus deixaram de exercer a posse no imóvel objeto da lide em razão da liminar concedida à autora às fls. 91/92, que posteriormente foi revogada por força da decisão de fls. 754/760, fazendo jus o reclamo de reintegração na posse.

No caso concreto, ao meu sentir, há que vigorar o princípio da confiança do juiz da causa, eis que está próximo das provas e dos fatos; ademais, convenhamos que verdadeiramente importante e substancial diante da ocorrência do transito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião de Código n. 737717, tendo sido mantida a realidade fática que vigora desde os idos de 1975, qual seja o exercício continuo da posse dos requeridos que só não foi ininterrupta por conta da liminar deferida nestes autos.

(...)”.

Contra essa decisão a Prominas interpôs o RAI 010722-18.2020.8.11.0000, pedindo a reforma da decisão, ao argumento de que a medida é contraditória com a proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra os sem teto.

A Exma. Relatora concluiu que a discussão é unicamente de posse fática; para a relatora, quem provou posse era a agravante; o fato de os antecessores dos agravados terem provado exercer posse 50 anos atrás não mostra que os agravados, que compraram a área, continuaram exercendo posse; para a relatora, há necessidade de sincronia entre decisões judiciais referentes ao mesmo imóvel.

Peço vênia à eminente relatora para dela divergir.

Primeiramente, não há qualquer erro no fato de a decisão agravada ser contrária a decisão proferida no início dos anos 2003, em favor da agravante, em ação possessória contra outras partes, já que é possível que a agravante tenha provado posse da área de 136.586,65 m2, perante aqueles invasores “sem terra”, mas não, de parte da área perante os agravados, que, segundo a decisão de primeira instância, provaram exercer vários atos de posse na parte da área abrangida pela sua matrícula, como construção de cerca, pagamento de tributo, e contratação de serviços.

Ademais, ao contrário do que afirma a agravante, é válida a sumula que prevê que será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO EM TÍTULO DE PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DE SÚMULA 487 DO STF. MATÉRIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra a ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 2. A posse será concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada. Precedentes deste Tribunal e do STF (Súmula 487/STF). 3. Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ. 4. No caso dos autos, a revisão da conclusão do acórdão recorrido acerca do melhor título demandaria reexame de matéria fático-probatória. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.776.525/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/7/2021.)

O presente caso, porém, realmente não é de discussão de domínio da área, mas sim de posse, tanto é que, desde o momento em que a contestação foi apresentada pelos agravados, a magistrada já verificou que ambas as partes apresentaram provas de posse sobre a área, e por isso ordenou a realização de perícia.

Ao que parece, confusão entre os institutos da posse e do domínio tem como causa uma sobreposição de parte da matrícula dos litigantes, que dificulta a verificação de posse alegadamente exercida pelas partes, de maneira indireta, já que, nem a agravante, nem os agravos moram, ou frequentam a área. Ambas as partes mencionam atos de posse que podem facilmente abranger, ainda que sem querer, a área do adversário, como o pagamento de tributos de áreas sobrepostas, serviços de limpeza, etc.

No caso, a verdade é que nunca houve motivo para a concessão da tutela inibitória em favor da agravante, afinal, o receio de invasão de posse alegado pela Prominas na petição inicial, não era, para fins de concessão daquele medida, um justo receio de moléstia à posse, já que tal exigência, como sabemos, depende de comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher a plena fruição possessória sobre o imóvel, e que tais condutas sejam marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão a “manu militari” do imóvel, obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido, o que, claramente, não é o caso dos autos.

Conforme a própria narrativa da agravante, a caracterização do receio de moléstia à posse residiria em ligações dos agravados para seus parceiros comerciais, dizendo que eram eles os proprietários da área.

Na verdade, o receio deve ir além da mera expectativa, ou seja, deve se fundar em fato concreto e potencialmente lesivo, de modo que, não havendo qualquer conduta concreta e afirmativa tendente à obstrução da plena fruição da posse sobre o imóvel, descaberia a expedição do mandado proibitório.

Agora, embora não seja objeto do presente recurso aquela decisão proferida na década passada, vale a pena analisar o caso sob essa ótica, já que a decisão agravada foi proferida justamente para cassar aquela decisão errônea.

Quanto à questão da averbação do litigio na margem da matrícula, trata-se de medida altamente recomendável, que pode ser deferida, inclusive, de ofício, sobretudo em nome do impedimento acautelatório da ocorrência ou ampliação de possíveis prejuízos que possam decorrer da prática de atos de disposição (venda, permuta, gravames etc) envolvendo os imóveis vinculados a essas matrículas em desproveito de terceiros incautos.

Nesse sentido, destaco o seguinte caso análogo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016)

Portanto, tendo a parte agravada provado, ao menos para fins de antecipação de tutela, exercer posse sobre o imóvel inscrito na matrícula n. 2.657, não há reparos a serem feitos na decisão que revogou a tutela inibitória concedida anteriormente, determinou que fosse averbada na margem da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, fls. 01, Livro 02, a informação da existência do litígio, e ordenou que os agravados fossem reintegrados na área.

Pelo exposto, peço vênia à eminente relatora para dela divergir, e, assim,
negar provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02/08/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO) NEGOU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
contra decisão proferida em Ação De Interdito Proibitório n.o 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que se revogou tutela possessória.

Cinge-se a questão em verificar se está correta a decisão agravada ao revogar a tutela possessória.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser provido.

A agravante aduz que, “mesmo diante da prova sumária da posse da agravante e da medida liminar em vigor nos autos e reintegração de posse em apenso (código: 129981), expedida pelo mesmo juízo, o MM. juiz de direito prolator da decisão agravada, em sede de cognição sumária, revogou a medida liminar deferida nos autos da ação de interdito proibitório (código: 450680) e não levou em consideração a existência de conflito com outra medida liminar, em vigor nos autos em apenso (código: 129981), que tem a mesma área litigiosa como objeto, e pela decisão interlocutória de fls. 754/760-verso”.

Assiste razão à empresa agravante.

Verifico que a decisão agravada é contraditória com a medida liminar em vigor nos autos da ação de reintegração de posse no 16506-43.2003.811.0041, código 129981. Assim, a sua manutenção por certo implicará em insegurança jurídica.

Igualmente, a empresa agravante defende a sua posse, com aprovação de loteamento e com a reintegração na posse deferida no feito código 129981, decisão que ainda está em vigor.

Há ainda o laudo pericial que comprova a posse da parte recorrente, pois constatou que “no local não foi verificado nenhum vestígio de posse, como benfeitorias,
anteriores à posse exercida pelo requerente
” (id. 44249117, p. 56 - processo de origem).

Em relação aos agravados o perito destacou os documentos apresentados por eles, mas afirmou que não se tem, especificamente, qualquer menção à área em litígio, tão apenas, de maneira genérica, em área na estrada de Santo Antônio do Leverger.

Portanto, o laudo pericial é claro ao afirmar a posse da parte agravante e a ausência de posse dos agravados, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Com esses fundamentos,
acompanho a relatora, para julgar procedente o recurso de agravo de instrumento e reformar a decisão agravada devendo a posse ser mantida com a empresa agravante.

É como voto.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16/08/2022, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) PROVERAM O RECURSO E O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 23/08/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA, O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVERAM O RECURSO E O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022